Tribunal: TJDFT
Processo: 0724502-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. CAMPANA. FILMAGENS. USUÁRIO ABORDADO. TESTEMUNHA. PENA-BASE NO MÍNIMO. INVIÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. REGIME. SEMIABERTO. MONTANTE DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR HUNITÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na espécie, verifica-se que há, nos autos, provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente nas denúncias anônimas, na palavra dos policiais, nas filmagens realizadas por estes durante o monitoramento e no depoimento extrajudicial de um usuário abordado, que confirmou ter comprado do réu a droga que portava, bem como nas declarações de uma testemunha na delegacia, sendo de rigor a manutenção da condenação do ora apelante pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar, pois, em absolvição de qualquer espécie.
2. Escorreita a análise negativa dos antecedentes do réu, de modo que a pena-base deve ser mantida acima do mínimo legal.
3. De rigor a manutenção do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, considerando a pena corporal aplicada e os maus antecedentes do réu.
4. O pedido de prisão domiciliar humanitária deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, compete para verificar as condições pessoais do réu no momento da execução da pena.
5. Recurso desprovido.